Tribunal: TJMT
Processo: 1010750-15.2024.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010750-15.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIAGO MARQUES DA SILVA - CPF: 992.782.601-00 (APELANTE), THAYS KATERYNE DE MORAES MARTINS - CPF: 056.850.041-50 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TIUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE – REJEITADA – RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO
PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA BANCÁRIA – ABUSIVIDADE CONFIGURADA
–LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO SALÁRIO

- POSSIBILIDADE – PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DO VALOR EXCEDENTE – DANO MORAL DEVIDO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não é cabível a nulidade da sentença, ao argumento de violação do artigo
489, § 3o, do Código de Processo Civil, ao passo que o juiz entendeu ser indevida a retenção integral de seu salário quando se tratar de empréstimo pessoal.

É abusiva e ilegal a conduta perpetrada por bancos, no sentido de promover com a
retenção
da integralidade de vencimentos/salários, a pretexto de quitar
dívida
existente com a instituição financeira.

Diante da retenção integral de salário do autor pelo banco, resta caracterizado o ato ilícito e o dever de indenizar, porquanto
o autor ficou impossibilitado de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos.

De acordo com jurisprudência do STJ, é permitido

à parte requerida que retenha o percentual de 30% (trinta por cento) do salário mensal do requerente até a completa quitação do débito.

A restituição do excedente retido deve ocorrer na forma simples, dada a ausência de comprovação de má-fé do banco.

A conduta do banco de reter integralmente valores de natureza alimentar gera dano moral indenizável. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1010750-15.2024.8.11.0004

APELANTE: TIAGO MARQUES DA SILVA

APELADO:

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TIAGO MARQUES DA SILVA
contra sentença proferida pela MMa Juíza da 2a Vara Cível de Barra do Garças/MT, Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão, lançada nos autos da Ação Declaratória de Ilegalidade de Retenção Integral de Salário, cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa, em razão da concessão da gratuidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

O apelante nas razões recursais suscita a preliminar de nulidade da sentença, por vício de fundamentação, diante da evidente contradição entre os fundamentos e o dispositivo, ao reconhecer expressamente a ilicitude da retenção integral, em manifesta afronta ao art. 489, § 3o, do Código de Processo Civil, a fim de que seja proferida nova decisão, devidamente coerente, lógica e motivada.

No mérito, aduz que o banco recorrido apropriou-se integralmente do montante creditado a título de remuneração mensal do apelante, sem prévia comunicação, tampouco autorização, utilizando o valor para compensação unilateral do débito em aberto. Tal conduta, além de arbitrária, comprometeu de forma direta o sustento do trabalhador e de sua família, violando a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, e desconsiderando o caráter alimentar da verba subtraída.

Alega que a retenção integral e indevida dos proventos salariais do apelante transcende o mero aborrecimento cotidiano, configurando uma violação grave aos direitos da personalidade e um atentado direto à dignidade da pessoa humana, sendo cabível a indenização por danos morais.

Também sustenta que, considerando que os valores foram apropriados indevidamente pelo banco réu, impõe-se a restituição em dobro, conforme preceitua a legislação consumerista, com o objetivo de coibir práticas abusivas e garantir a reparação integral do prejuízo sofrido pelo consumidor.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para acolher integralmente as pretensões iniciais, com restituição em dobro dos valores indevidamente apropriados e indenização por danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (Id. 295715892).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 295715895).

O autor não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 296964893.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o apelante suscita a preliminar de nulidade da sentença, por vício de fundamentação, diante da evidente contradição entre os fundamentos e o dispositivo, ao reconhecer expressamente a ilicitude da retenção integral, em manifesta afronta ao art. 489, § 3o, do Código de Processo Civil, a fim de que seja proferida nova decisão, devidamente coerente, lógica e motivada,

Contudo, sem razão o recorrente, vez que o magistrado proferiu a sua decisão de forma fundamentada, e sem contradição, ao passo que fundamentou sua decisão no sentido de que apesar de ser ilegal a retenção integral de salário, essa retenção é ilegal quando se trata de contrato de empréstimo de consignação em folha, não sendo este o caso em epígrafe, pois trata-se de empréstimo pessoal, em conta corrente por isso, merece ser
rejeitada a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, a insurgência recursal limita-se em analisar se é lícita a retenção integral de salário pelo banco para satisfazer a dívida contratual; verificar se a conduta caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a indenização, e se cabível a repetição do indébito.

Pois bem.
Ressai dos autos, e constitui fato incontroverso, que em outubro de 2024, o autor teve a retenção da totalidade de seu
salário
, no valor de R$
4.157,25 (quatro mil cento e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos)
o qual era depositado na conta corrente mantida junto à instituição financeira requerida, retido para pagamento de
dívida
, oriunda de contrato de empréstimo pessoal (Id.
295715866).

Assevera o apelante que a retenção integral de seu salário, efetuado pelo réu, configura prática ilegal e abusiva, considerando o caráter alimentar da verba, ainda que esteja inadimplente.

Importante registrar que a autorização, contratualmente prevista, para desconto de empréstimos/financiamentos ou parcelas destes em conta bancária, em si, não é abusiva.

Contudo, ainda que lícita a cláusula que autoriza o desconto, não pode haver a retenção integral dos proventos/salário do correntista.

No caso em análise, tendo sido demonstrado que a retenção recaiu integralmente sobre os valores de montante que tem natureza alimentar, fato impeditivo da subsistência própria do Apelante e de sua família, é possível determinar a limitação dos descontos na conta corrente.

Isso porque manter o patrimônio mínimo consiste em desdobramento do princípio da dignidade humana e sua eficácia também deve atuar como meio de restrição à autonomia da vontade.

Na hipótese dos autos, a retenção integral de salário resulta na privação do mínimo existencial, que deve ser protegido por meio da atuação estatal mediante tutela jurisdicional apropriada, pois a manutenção dos descontos questionados impede que a demandante possa prover a sua subsistência digna.

Nos termos do art. 7o, inciso X, da CF, o salário do trabalhador tem caráter alimentar e inviolável, pois se destina ao seu sustento e ao de sua família, razão pela qual o art. 833, inciso V, do CPC reconhece a impenhorabilidade de tal verba, nos seguintes termos:

“Art. 833. São impenhoráveis: (...)

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o”.

Assim, entendo que restou demonstrada a existência de distinção entre a questão discutida nos autos (retenção integral de verba exclusivamente alimentar) e a julgada no âmbito do recurso especial repetitivo sob o tema 1085 (STJ), que assim dispõe:

"São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.".

Isso porque, embora seja possível a realização de descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente desde que previamente autorizado pelo consumidor,

é necessária à manutenção do mínimo existencial do Apelante, princípio inerente à dignidade da pessoa humana.

Logo, impõe-se reconhecer a proteção legal conferida aos vencimentos, incluindo os valores depositados em conta corrente, consoante previsto pelo art. 833, inciso IV, do CPC, mormente considerando que a parte apelante comprovou que o valor descontado efetivamente tem origem de salarial.

A partir dessas considerações, conclui-se que, a despeito de a instituição financeira sustentar que a retenção dos valores está prevista nos instrumentos de crédito com autorização do débito em conta, é certo que não pode haver a retenção do montante
integral
dos valores depositados em conta bancária decorrentes dos proventos dO Apelante para amortizar parcelas pendentes de pagamento.

Logo, entendo que a sentença merece reforma,

para consignar à limitação dos descontos a serem realizados na conta do autor no percentual de 30% (trinta por cento) de seu salário, a fim de garantir a subsistência do devedor.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO. CLÁUSULA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO SALÁRIO. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL.

“DIREITO CONSUMIDOR E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE DE CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE. DEDUÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO PELO BANCO.
MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para limitar os descontos mensais em conta-corrente da parte autora a 30% dos rendimentos líquidos, diante da apropriação integral do salário por instituição financeira em decorrência de contrato de crédito pessoal.

Autora celebrou sucessivos contratos de empréstimo com instituição bancária. Após rescisão contratual com o Estado, passou a renegociar dívida, que atingiu montante superior a R$ 266 mil. Em 2025, com retorno ao trabalho, tentou nova renegociação, frustrada pela incompatibilidade entre propostas do banco e sua remuneração de R$ 4.400,00.

Juízo de origem deferiu a tutela pleiteada para impedir a retenção integral dos proventos e preservar o mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência que limita os descontos efetuados em conta bancária vinculada à remuneração do consumidor, notadamente diante da situação de hipossuficiência econômica e da necessidade de preservação do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

A autora comprovou documentalmente a apropriação integral de seus salários, situação que compromete o mínimo existencial e caracteriza risco de dano de difícil reparação.

A cláusula contratual que autoriza descontos em conta-corrente não pode prevalecer sobre o direito constitucional à dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1o, III), especialmente quando compromete a subsistência do consumidor.

A decisão agravada permitiu o adimplemento parcial da dívida, não havendo demonstração de prejuízo relevante ao banco ou irreversibilidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A tutela de urgência que
limita descontos em conta bancária vinculada à remuneração a 30% é admissível quando comprovado o comprometimento do mínimo existencial.
2. A cláusula de autorização de débito não pode justificar a apropriação integral de salários pelo credor, sob pena de violação à dignidade da pessoa humana.”
(N.U 1015191-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

Ademais, ainda que expressamente ajustada, a retenção integral do salário de correntista com o propósito de honrar débito deste com a instituição bancária enseja a reparação moral.

A respeito do assunto é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INTEGRAL DE SALÁRIO. LIMITAÇÃO A 30%.
PORTABILIDADE DE CONTA-SALÁRIO. DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por BANCO BRADESCO S.A. e por GREGORY GUILHERME DE ARRUDA RONDON MACIEL contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. O autor alegou retenção integral de sua remuneração mensal para quitação de débitos bancários, comprometendo sua subsistência. Requereu limitação dos descontos a 30% do salário líquido, autorização para portabilidade da conta-salário e indenização por dano moral. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, acolhendo as três pretensões. O banco apelou pela validade das cláusulas contratuais e pela redução da indenização. O autor apelou pelo cancelamento dos débitos automáticos e pela ampliação da proteção ao seu salário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula contratual que autoriza o desconto integral de valores creditados em conta-corrente, mesmo que de origem salarial; (ii) estabelecer se é cabível a limitação dos descontos bancários a 30% do salário líquido; (iii) determinar se é admissível a portabilidade da conta-salário na hipótese de existência de débitos ativos com a instituição financeira de origem; e (iv) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A retenção integral de valores de natureza salarial configura prática abusiva, mesmo que prevista em contrato, por comprometer o mínimo existencial e violar a dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que descontos voluntários ou contratuais sobre salários não devem ultrapassar o limite de 30% da remuneração líquida do consumidor.

A Resolução BACEN no 5.058/2022 garante ao titular de conta-salário o direito à portabilidade, independentemente da existência de débitos ativos, sendo abusiva a recusa da instituição de origem.

A conduta do banco de reter integralmente valores de natureza alimentar gera dano moral indenizável; contudo, o valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença mostra-se excessivo diante da extensão do dano, justificando-se a sua redução para R$ 3.000,00.

A Resolução BACEN no 4.790/2020 não ampara o cancelamento integral de débitos automáticos validamente contratados, desde que respeitado o limite de comprometimento de 30% da remuneração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco parcialmente provido para reduzir a indenização por dano moral. Recurso do autor desprovido.

Tese de julgamento:

A cláusula contratual que permite desconto integral de valores creditados em conta-corrente, quando estes têm natureza salarial, é abusiva e ineficaz.

É legítima a limitação dos descontos bancários a 30% da remuneração líquida do consumidor para garantir o mínimo existencial.

A existência de débitos ativos não impede a portabilidade da conta-salário, nos termos da Resolução BACEN no 5.058/2022.

A indenização por dano moral decorrente de retenção abusiva de salário deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A Resolução BACEN no 4.790/2020 não impede a pactuação válida de débitos automáticos, desde que respeitados os limites legais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, IV, e 39, V; Resolução BACEN no 5.058/2022; Resolução BACEN no 4.790/2020
. (N.U 1004576-39.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 31/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025)

A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se insere o Banco requerido, ora apelado, é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa (CDC, art. 14; CC, arts. 186, 187 e 927), sendo cabível a indenização por danos morais.

Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, cabível a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Desse modo o recurso merece parcial provimento para que o banco seja condenado ao pagamento de indenização por dano moral, se abstenha de efetuar descontos na conta de titularidade do Apelante em montante superior a 30% (trinta por cento) de seu crédito salário depositado em sua conta corrente, bem como proceda à devolução dos valores descontados acima deste percentual, na forma simples, dada a ausência de má-fé.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar que o Banco Apelado se abstenha de efetuar descontos na conta de titularidade do Apelante em montante superior a 30% (trinta por cento) de seu crédito salarial depositado em sua conta corrente, bem como que proceda à devolução dos valores descontados acima deste percentual, na forma simples
, bem como ao pagamento da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, bem como a correção monetária a partir do arbitramento. Outrossim, aplicam-se os novos critérios legais de juros e correção monetária, nos termos da Lei no 14.905/2024.

Por fim, diante da sucumbência mínima da parte autora, condeno a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do § 2o do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025